Tribunal: TJBA
Processo: 8023803-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023803-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOBSON FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KELVIN DE MATOS MILIONI

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PLEITO QUE DEVE SER ANALISADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária, no qual há previsão expressa de capitalização diária de juros, sem indicação da taxa diária aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão principal cinge-se à verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciante em contrato que prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares de ausência de dialeticidade recursal, supressão de instância e impugnação à gratuidade de justiça, suscitadas em contrarrazões, não merecem acolhimento.

4.A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.Todavia, nos contratos em que se estabelece capitalização diária de juros, é imprescindível a informação clara da taxa diária aplicável, não sendo suficiente a previsão apenas das taxas mensal e anual, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins).

6.A ausência de informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, viola o dever de informação do consumidor e configura abusividade contratual, o que, segundo o Tema 28 do STJ, descaracteriza a mora: "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

7.Descaracterizada a mora, inviável a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para
revogar a liminar agravada e declarar a descaracterização da mora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8023803-84.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
JOBSON FRANCISCO DOS SANTOS
e como Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA